Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-46.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004491-46.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA FERNANDES BARBOSA - CPF: 109.276.701-00 (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - VERIFICADA
- EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo
Município de Primavera do Leste,
em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
r
atificou
a sentença proferida pelo juízo singelo, no julgamento do Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em que
não
se manifestou acerca d
e dispositivos do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Primavera do Leste, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que ratificou a sentença proferida pelo juízo singelo, no julgamento do Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente,
o
Embargante afirma que a decisão embargada é omissa
,
porque não
teria
se manifestado acerca d
e
dispositivos
do CTN e da CRFB.

Pois
bem.

Sabe-se, que os serviços notariais e de registro, de regra, estão sujeitos à fiscalização pelo Poder Judiciário, conforme preceitua a Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 (Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado), com as modificações posteriores, no particular, estabelece que:

Art. 31 A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscalização, disciplinar e de orientação administrativa, será exercida em todo o Estado, por um Desembargador, com a denominação de Corregedor-Geral da Justiça, o qual ficará dispensado das suas funções normais, exceto nos casos previstos no Regimento Interno.

Art. 52 Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete, privativamente:

V -
tomar
quaisquer providências de ordem administrativa, relacionadas com a fiscalização, disciplina e regularidade dos serviços forenses, procedendo, pelo menos anualmente, a inspeção nos Cartórios; [...].

Art. 81 As correições competem:

a) ao Corregedor-Geral, ou ao Juiz de Direito a quem ele delegar, em relação a todos os serviços do Estado, na forma prevista neste Código;

b) A cada Juiz, quanto aos serviços de sua Comarca ou Vara, inclusive naquelas em que exercerem substituição.

§ 1º A correição não tem forma nem figura de juízo, consistindo no exame dos serviços realizados por Juízes, cartórios e
escrivanias
, a fim de regular a sua normal execução para o bom andamento da Justiça.

Art. 106-A Compete exclusivamente à Corregedoria-Geral da Justiça o controle do banco de dados das serventias do Estado, para os fins da fiscalização dos atos notariais e de registro.

Entrementes, tenho que as referidas taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade não têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro, que é atribuição do Poder Judiciário; mas sim a fiscalização do cumprimento de normas do Município de Cáceres aplicáveis aos estabelecimentos dos prestadores de serviços.

Nesse sentido, o Supremo tribunal de Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, reafirmou o entendimento de que os serviços notarias e de registro estão sujeitos à incidência de ISSQN:

Tributário. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Incidência sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Constitucionalidade. 3. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 4. Constitucionalidade da lei municipal. 5. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência. (STF, Tribunal Pleno, RE 756915/RS RG, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2013).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.033, de 17 de dezembro de 2003, que instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia incidente sobre a atividade notarial e de registro,
deixou assentado
que:

[...] Taxa em razão do poder de polícia: a Lei mato-grossense nº 8.033/2003 instituiu taxa em razão do exercício do poder de polícia. Poder que assiste aos órgãos diretivos do Judiciário, notadamente no plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, a teor do § 1º do art. 236 da Carta-cidadã. É constitucional a destinação do produto da arrecadação da taxa de fiscalização da atividade notarial e de registro a órgão público e ao próprio Poder Judiciário. Inexistência de desrespeito ao inciso IV do art. 150; aos incisos I, II e III do art. 155; ao inciso III do art. 156 e ao inciso III do art. 153, todos da Constituição Republicana de 1988. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3151/MT, relator Ministro Carlos Britto, publicado no Diário da Justiça em 28 de abril de 2006).

Assim, as denominadas taxas de licença de localização, de funcionamento e de publicidade estão previstas na Lei
n. 699, de 20 de dezembro de 2021, que instituiu o Código Tributário do Município de Primavera do Leste:

Art. 22
0. A taxa é devida em detrimento da atividade da Administração Pública Municipal, que no exercício regular do poder de polícia do Município, regula a prática de ato, abstenção ou isenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, industriais, entidades públicas, entidades religiosas, entidades privadas com ou sem fins lucrativos e comercio eventual ou ambulante, à tranquilidade pública, à propriedade, aos direitos individuais e coletivos e à legislação urbanística a que se submete qualquer pessoa física ou jurídica.

§ 1º Estão sujeitos à taxa de Alvará de localização:

a) a localização de estabelecimentos em fase inicial, alteração e renovação periódica.

c) a execução de obra, arruamento e loteamento.

d) a ocupação de área em terrenos, vias ou logradouros públicos.

f) quaisquer dos estabelecimentos previstos no Anexo IX desta Lei; sendo a licença outorgada pela Vigilância Sanitária Municipal, analisando as condições de higiene que possam representar riscos à saúde e a população.

§ 2º Nenhuma pessoa física ou jurídica que opere no comercio, preste serviços, industrializa, seja entidades públicas, entidades religiosas, entidades privadas com ou sem fins lucrativos e comercio eventual ou ambulante, não poderão sem prévia licença da Prefeitura, exercer suas atividades no Município, sejam elas permanentes, intermitentes ou por período determinado.

§ 3º As taxas de licença independem de lançamento e serão pagas por antecipação na forma prevista nos anexos e nos prazos regulamentares.

§ 4º Nenhum Alvará de localização poderá ser concedido por prazo superior a um ano, salvo os casos expressos neste Código e do qual conste o seu prazo no respectivo alvará.

§ 5º Em relação à localização e ao funcionamento:

I -
haverá
incidência da taxa a partir da constituição ou instalação do estabelecimento, independentemente de ser ou não concedida a licença;

II -
a
obrigação da prévia licença independe de estabelecimento fixo e é exigida ainda quando a atividade for prestada em recinto ocupado por outro estabelecimento ou no interior de residência;

III - a taxa será devida e emitido o respectivo Alvará de Licença, nas seguintes ocasiões:

a) licenciamento inicial, sendo, neste caso taxa única, referente ao primeiro ano de atividade do estabelecimento, ocasião em que se encontra sem estimativa de faturamento anterior;

b) renovação do Alvará de localização de atividade em cada período anual subsequente, podendo ser feito pelas informações mobiliarias dos contribuintes ou via tecnologias da informação
.

Desse modo, tenho que não se mostra aceitável, afastar a cobrança das aludidas taxas, apenas pelo fundamento de que, compete ao Poder Judiciário proceder à fiscalização dos serviços notariais e de registro, sobretudo ao considerar que aquelas estão relacionadas ao estabelecimento do prestador de serviço, não à atividade-fim.

Diante
de tais fundamentos
,
o acolhimento
ao presente Recurso de Embargos de Declaração é
medida
impositiva.

Forte nessas razões
,
ACOLHO
os
E
mbargos de
D
eclaração,
com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023